Tribunal: TJBA
Processo: 8014934-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014934-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: VINICIUS EMMEL DE MENDONCA

Advogado(s)
:
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ASTREINTES. REVISÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculo do exequente no valor de R$ 85.665,53 e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor do credor.

2. A agravante sustenta excesso de execução, alegando indevida incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre obrigação de fazer consistente no custeio de procedimento cirúrgico, defendendo que a verba honorária deveria incidir apenas sobre a condenação em danos morais.

3. Insurge-se, ainda, contra o valor das astreintes fixadas pelo descumprimento da ordem judicial, afirmando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como enriquecimento sem causa do exequente.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e reduzir ou afastar a multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se é cabível a redução das astreintes acumuladas em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, no valor atualizado da causa.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico mensurável, correspondente ao valor da cobertura indevidamente negada pela operadora de saúde.

8. Nas ações envolvendo obrigação de fazer cumulada com condenação em danos morais, os honorários sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações, inclusive sobre o valor do tratamento médico custeado judicialmente.

9. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo agravado corresponde ao custeio do procedimento cirúrgico de embolização de varicocele, cujo valor atingiu R$ 97.029,73, comprovado documentalmente nos autos.

10. A exclusão da obrigação de fazer da base de cálculo da verba honorária desconsideraria a efetiva vantagem patrimonial obtida pelo beneficiário e violaria a lógica remuneratória prevista no art. 85 do CPC.

11. As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, devendo ser fixadas em patamar suficiente para desestimular o inadimplemento.

12. O elevado valor acumulado da multa decorreu exclusivamente da resistência injustificada da operadora de saúde ao cumprimento da decisão judicial que assegurava tratamento indispensável ao agravado.

13. A efetivação da tutela jurisdicional somente ocorreu mediante adoção de medidas executivas coercitivas, inclusive bloqueio e penhora de valores da agravante.

14. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.479.019/SP, firmou entendimento de que a modificação das astreintes somente é possível em relação às multas vincendas, preservando-se os valores já consolidados.

15. A redução retroativa da multa, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e estimularia comportamento processual recalcitrante por parte da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O valor da obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando houver proveito econômico mensurável.

2. Os honorários sucumbenciais incidem sobre a totalidade da condenação, abrangendo obrigação de fazer e condenação em danos morais.

3. A revisão das astreintes previstas no art. 537, § 1º, do CPC somente alcança multas vincendas, sendo inviável a redução retroativa dos valores já consolidados em razão da recalcitrância do devedor.

4. A manutenção integral das astreintes mostra-se legítima quando o elevado montante decorre exclusivamente do descumprimento reiterado da ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014934-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada VINICIUS EMMEL DE MENDONCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .